Tribunal: STF
Processo: RE 1528442
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 274, p. 4): 



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEF. PORTARIA 743/2005. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. IMPROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal de Alagoas, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente público agravante em face de execução proposta pelo Município de Paripueira-AL, a qual tem por lastro o título executivo formado nos autos da Ação Coletiva n.º 0002790-85.2010.4.05.8000. 



    2. De acordo com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça "as matérias de ordem pública, tais como prescrição, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no AREsp 1705702/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1755240/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021; AgInt no AREsp 986.399/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 22/3/2018. 



    3. No caso dos autos, como fixado na decisão agravada, "o título executivo transitado em julgado foi explícito ao afirmar que a associação representou, na ação coletiva, todos os seus associados (municípios) constantes da relação acostada às fls. 44 e 274 daquela demanda. Logo, se a União discordava do julgamento, e entendia que não era possível que municípios fossem representados em juízo por associação, ou, por outra, que não havia sido demonstrada a condição de associado dos Municípios constantes de tal relação, deveria ter interposto recurso contra o acórdão, não sendo possível, entretanto, após o seu trânsito em julgado e durante a execução, pretender rediscuti-lo". 



    4. Tem-se que as verbas que a UNIÃO alega terem sido pagas administrativamente são de maio/2005 e derivam da portaria posteriormente declarada inconstitucional (Portaria 743/2005). No entanto, a UNIÃO não trouxe a alegação de pagamento no curso da ação de conhecimento, tampouco nos Embargos à Execução (0801145-79.2016.4.05.8000), cuja sentença já se encontra transitada em julgado.



     5. Não é possível que, após enfrentados todos os argumentos quanto à legitimidade da exequente e quanto ao valor da dívida, pretender-se reabrir a discussão através de exceção de pré-executividade, atribuindo-se ao incidente verdadeira natureza de ação rescisória). 



    6. Agravo de instrumento improvido.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 291).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se, em síntese, que o acórdão impugnado (eDOC 300, p. 4-5): 



    “a) incorreu em negativa de prestação jurisdicional (artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF); 



    b) ao deixar de reconhecer a Ilegitimidade Ativa do Exequente, uma vez que o Município não ostenta a condição de "beneficiário" de título proveniente de "ação coletiva" ajuizada por "associação privada", por falta de "Autorização Expressa" exigida pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL: art. 5º, XXI, e at. 37, caput , da CF;”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.  



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Acerca da ilegitimidade do ente municipal, o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 274, p. 2-3):



    “No caso dos autos, como fixado na decisão agravada, "o título executivo transitado em julgado foi explícito ao afirmar que a associação representou, na ação coletiva, todos os seus associados (municípios) constantes da relação acostada às fls. 44 e 274 daquela demanda. Logo, se a União discordava do julgamento, e entendia que não era possível que municípios fossem representados em juízo por associação, ou, por outra, que não havia sido demonstrada a condição de associado dos Municípios constantes de tal relação, deveria ter interposto recurso contra o acórdão, não sendo possível, entretanto, após o seu trânsito em julgado e durante a execução, pretender rediscuti-lo".



    (...)



    Não é possível que, após enfrentados todos os argumentos quanto à legitimidade da exequente e quanto ao valor da dívida, pretender-se reabrir a discussão através de exceção de pré-executividade, atribuindo-se ao incidente verdadeira natureza de ação rescisória.” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da 'res judicata', torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, 'in concreto', dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI 733.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 792.813-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.04.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente